Tribunal: TJES
Processo: 0038799-27.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038799-27.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WILSON TRAVAGLIA JUNIOR
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE DE DESCONTOS SALARIAIS E TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. VÍCIO FORMAL DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO ATO DE TRANSFERÊNCIA POR DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação voluntária em remessa necessária por meio da qual o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença que, em ação ordinária movida por Wilson Travaglia Júnior, servidor público estadual, declarou a nulidade dos atos administrativos de descontos mensais na remuneração sob a rubrica "Gratificação de Serviço Extra", de lançamento de faltas na ficha funcional e de transferência da Delegacia de Brejetuba para a de Cachoeiro de Itapemirim, bem como determinou a suspensão de novos descontos, o pagamento de valores já retidos, a averbação das escalas na ficha funcional e o pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade dos atos administrativos de desconto salarial e de transferência funcional, realizados sob a alegação de má-fé do servidor, consubstanciada em fraude documental na comprovação de escalas especiais, sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD); (ii) estabelecer se a prova colhida no Inquérito Policial, que aponta indícios de fraude, prevalece sobre a prova testemunhal produzida em juízo, que atesta o efetivo cumprimento das escalas; (iii) determinar se a transferência do servidor atendeu ao interesse público ou configurou desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública, ao exercer o poder de Autotutela para anular atos ilegais, não está desvinculada da rigorosa observância do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, garantias vertidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

4)
A medida administrativa que implica restrição ou supressão da esfera patrimonial ou funcional do servidor, como o desconto salarial fundado em má-fé, reveste-se de índole punitiva ou restritiva de direitos, sendo imperiosa a prévia notificação e apuração formal da conduta em procedimento administrativo próprio.

5)
A ausência de PAD prévio, que garanta a oportunidade de o servidor apresentar contraprovas e influenciar a decisão, acarreta a nulidade do ato administrativo de desconto, por vício formal de natureza constitucional, conforme entendimento firmado na Tese de Repercussão Geral do STF – Tema 138 (RE 594.296/MG).

6)
A prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, é uníssona em atestar que o recorrido efetivamente cumpriu as escalas de serviço especiais nos períodos questionados, prevalecendo a prova judicial, dotada de maior cognição, sobre a prova inquisitorial do Inquérito Policial.

7)
Tendo a sentença afastado a má-fé do servidor e reconhecido o pagamento efetuado pelo Estado em razão de um serviço efetivamente prestado, a restituição dos valores descontados e a determinação de registro das escalas encontram amparo na prova e no dispositivo constitucional que veda o enriquecimento sem causa da Administração.

8)
Os atos administrativos, mesmo os discricionários, devem estrita obediência aos princípios da finalidade e da motivação, conforme o art. 2º da Lei nº 9.784/99, e a tentativa de contornar a exigência do PAD utilizando o poder discricionário de remoção configura desvio de finalidade e ato ilícito passível de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de atos administrativos que geraram efeitos concretos na esfera patrimonial ou funcional do servidor, como o desconto salarial fundado em má-fé, exige a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) prévio, sob pena de nulidade por vício formal de natureza constitucional.

2. A verba remuneratória recebida pelo servidor como contrapartida por trabalho efetivamente realizado, ainda que envolva vícios formais subsequentes nos documentos de comprovação, não pode ser recuperada pelo Estado na ausência de dolo inequívoco e de serviço não prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. O ato de transferência de servidor, mesmo discricionário, é nulo por desvio de finalidade quando desacompanhado de motivação clara e lídima baseada no interesse público, configurando, na prática, uma punição aplicada fora do rito disciplinar legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), Tese de Repercussão Geral – Tema 138 (RE 594.296/MG).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e da remessa e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O núcleo da discussão reside na legitimidade dos atos administrativos de desconto salarial e de transferência funcional, realizados sob a alegação de má-fé do servidor, consubstanciada em fraude documental na comprovação de escalas especiais, sem prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A esse respeito, sublinhe-se que a Administração Pública, conquanto dotada do poder de Autotutela, prerrogativa constitucional que lhe permite anular atos ilegais ou revogar atos inoportunos, não está desvinculada das garantias fundamentais do cidadão, especialmente as vertidas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

É dizer, qualquer medida administrativa que implique restrição ou supressão da esfera patrimonial ou funcional do servidor exige a observância rigorosa do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.

No caso, a sentença recorrida reconheceu, e a prova não infirma, que o
Estado
efetuou os descontos salariais – sob a rubrica de reposição ao erário – de forma unilateral e imediata, tendo como único lastro elementos colhidos em Inquérito Policial, peça de natureza inquisitorial e, portanto, destituída da dialética processual inerente ao PAD.

Importante salientar, porém, que o ato de desconto, fundado na apuração de fraude ou má-fé, reveste-se de índole
punitiva
ou, no mínimo, de ato restritivo de direito, sendo imperiosa a prévia notificação e apuração formal da conduta em procedimento administrativo próprio.

Nesse contexto, o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), firmou-se no sentido de que
"[...] Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
." A instauração de um Processo Administrativo (PAD) prévio é obrigatória quando o ato administrativo a ser desfeito gerou uma situação jurídica ou financeira consolidada para o servidor”
(Tese de Repercussão Geral do STF – Tema 138, RE 594.296/MG).

Por conseguinte, a ausência de PAD prévio, que garanta a oportunidade de o servidor apresentar contraprovas e influenciar a decisão, acarreta a nulidade do ato administrativo de desconto, por vício formal de natureza constitucional, tal como corretamente reconhecido na decisão de primeiro grau.

Vencido o ponto da nulidade formal, cumpre examinar a tese subsidiária do apelante, de que a comprovada má-fé do servidor, mediante suposta fraude documental, atrairia a exceção prevista no Tema 1009 do STJ, autorizando a não devolução dos valores recebidos e descontados.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível ponderar a prova.

In casu
, enquanto os laudos periciais do Inquérito Policial levantaram suspeitas quanto à autenticidade das assinaturas em documentos de frequência, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, é uníssona em atestar que o recorrido efetivamente cumpriu as escalas de serviço especiais nos períodos questionados.

À evidência, a prova judicial, dotada de maior cognição, prepondera sobre a prova inquisitorial.

Noutro viés, a sentença não apenas afastou a má-fé do servidor, como também reconheceu que o pagamento efetuado pelo
Estado
se deu em razão de um serviço efetivamente prestado.

Logo, tendo como ponto de partida o dispositivo constitucional que veda o enriquecimento sem causa, o pagamento de verba remuneratória por trabalho realizado, mesmo que envolva vícios formais subsequentes nos documentos de comprovação, não pode ser recuperado pelo
Estado
, sob pena de se configurar verdadeiro confisco.

Apenas o dolo inequívoco e a ausência de serviço prestado autorizariam o
Estado
a reter o valor.

Com efeito, a boa-fé objetiva, princípio que rege as relações jurídicas, permanece incólume, pois a verba foi recebida pelo servidor como contrapartida pelo labor.

Assim, impõe-se reconhecer que a condenação do
Estado
à restituição dos valores descontados e à determinação de registro das escalas na ficha funcional do recorrido encontra pleno respaldo na prova coligida e na observância do princípio da legalidade.

Por derradeiro, questiona-se a anulação do ato de transferência do servidor de Brejetuba para Cachoeiro de Itapemirim.

O
Estado
sustenta a presunção de legalidade e a ausência de prova objetiva de desvio de finalidade.

Todavia, a discricionariedade administrativa não é absoluta.

Os atos administrativos, mesmo os discricionários, devem estrita obediência ao princípio da finalidade e da motivação, conforme o artigo 2º da Lei nº 9.784/99.

Se a prova testemunhal confirmou o contexto de "animosidade funcional" e de "perseguição", e se o
Estado
não logrou êxito em demonstrar a premente necessidade ou o interesse público que, de forma clara e lídima, justificasse a remoção, a sentença acertou ao decretar a nulidade por desvio de finalidade.

O poder de remover é prerrogativa do
Estado
para melhor atender ao interesse público, e não para punir o servidor fora do rito disciplinar legalmente previsto.

A tentativa de contornar a exigência do PAD utilizando o poder discricionário de remoção configura ato ilícito, sendo passível de controle judicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nas razões de fato e de direito amplamente delineadas e em estrita observância à jurisprudência consolidada sobre a inviolabilidade do devido processo legal e o princípio da boa-fé no serviço público,
conheço do apelo e da remessa e
a eles

nego

provimento
,
mantendo
integralmente
a sentença objurgada
.

Em razão do desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, em favor do patrono do recorrido, em 2%, a serem acrescidos ao percentual final que vier a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, c/c o § 11, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.